Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734123-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE contra decisão interlocutória que indeferiu a restituição das custas processuais recolhidas na ação ajuizada em face de MEDICARE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. Sustenta a inexistência da prestação jurisdicional efetiva, ante a extinção do processo liminarmente, por isso não pode ser penalizada com ônus financeiro por fato que não deu causa. Defende a aplicação por analogia do art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria, para que as custas sejam devolvidas por se tratar de hipótese excepcional. Explica que o STJ admite a isenção de custas em caso de desistência antes da citação. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito o provimento do recurso para reforma da decisão de 1o grau. Determinado o recolhimento em dobro do preparo (ID 75366786), a parte cumpriu a determinação (ID 75450379). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 75595388). DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-245747958), que a petição inicia foi indeferida julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 330, II, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da parte ré. Sem condenação em custas ou honorários, diante da ausência de citação válida. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, arquive-se com as cautelas de estilo.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo principal extinguindo por ilegitimidade passiva da ré, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital